Tribunal: TJDFT
Processo: 0726010-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0726010-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DIEGO DE OLIVEIRA SILVA PACIENTE: ANACLETO PEREIRA DA SILVA NETO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. Diego de Oliveira Silva em favor do paciente Anacleto Pereira da Silva Neto, contra ato do MM. Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia/DF, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva nos autos do processo no 0704852-82.2022.8.07.0002. Narra a denúncia, ofertada em 21 de setembro de 2020, que o paciente e o corréu, no dia 22 de março de 2020, por volta das 02h30, tentaram subtrair um veículo automotor e, por volta das 04h30min, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca, tentaram subtrair bens da vítima (art. 155, §§ 1o e 4o, IV, e art. 157, § 2o, II e VII, ambos combinados com o art. 14, II, todos do Código Penal). Em 23 de março de 2020, na audiência de custódia, concedeu-se liberdade provisória ao paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas, incluindo monitoramento eletrônico. Após diversas tentativas frustradas de citação, o juízo de origem, em 07 de junho de 2021, decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, em razão do descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas. O mandado de prisão foi cumprido em 17 de junho de 2025. A defesa, então, formulou pedido de revogação da prisão preventiva em 21 de junho de 2025 , o qual foi indeferido pela autoridade coatora em 26 de junho de 2025, mantendo a segregação cautelar. Insurgindo-se contra essa decisão, o impetrante argumenta, em síntese, a ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva. Alega excesso de prazo, ressaltando que o mandado de prisão foi expedido há mais de quatro anos e que a realidade fática do paciente se alterou, possuindo atualmente vínculo empregatício formal, residência fixa e filhos menores. Ainda, sustenta a desproporcionalidade da medida, porque, em caso de eventual condenação, o regime prisional a ser fixado provavelmente será mais brando que o fechado, no qual se encontra atualmente. Aduz que a decisão que indeferiu a revogação da custódia carece de fundamentação idônea, baseando-se na gravidade abstrata do delito e não analisando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em ofensa ao princípio da ultima ratio. Nesses termos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, no mérito, a concessão definitiva da ordem, com a expedição do competente alvará de soltura (ID 73409028). FAP do paciente juntada aos autos (ID 73415289). É o relatório. Decido. A medida liminar em habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Em tese, admite-se a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (furto qualificado tentado e roubo majorado tentado) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima abstratamente cominada, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Na origem, a prisão preventiva foi decretada com os seguintes fundamentos (ID 73409038, p. 207-209): “No que tange ao ANACLETO PEREIRA DA SILVA, com efeito, verifica-se que o acusado, malgrado as diversas diligências encetadas tanto pelo MP quanto pelo Judiciário, não foi localizado para atender aos chamados judiciais, sendo certo ainda que mudara de endereço sem informar ao Juízo, havendo mesmo notícia de que teria deixado o distrito da culpa. Destarte, da análise das peças dos autos, entendo que se fazem presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar do denunciado em questão, quais sejam, fumus comissi delicti e periculum libertatis. As condutas que se imputam ao denunciado, por sua própria natureza, são graves, porquanto cometidas com grave ameaça contra pessoa. É de se ressaltar que a prisão preventiva, assim como todas as prisões de natureza cautelar, é medida excepcional, que só pode ser decretada quando demonstrada nos autos a sua real necessidade, seja para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, fundamentos estes consagrados no art. 312 do CPP. A medida extrema também pode ser decretada em caso de descumprimento de qualquer medida cautelar outrora imposta, conforme preconizam o citado § 1o do citado art. 312 do CPP e o art. 282, § 4o, do mesmo código. Com efeito, observa-se que os réus foram presos em flagrante e, na Audiência de Custódia, o Juízo restituiu a liberdade dos denunciados impondo-lhes: “a) Proibição de se ausentar do DF; b) proibição de frequentar o local dos fatos NRA Gusmão Incra 08, defronte à Escola CeD INCRA 08 - Brazlândia - DF (ÁREA DE EXCLUSÃO); c) Recolhimento domiciliar das 20h00 às 06h00; d) Monitoramento eletrônico, conforme previsto na Portaria PORTARIA GC 141 de 13 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 (noventa dias), após o qual o beneficiado deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário. [...]" (ID 71864801). Neste contexto, destaca-se que os acusados foram devidamente intimados das medidas cautelares impostas no momento de sua soltura. Ocorre que o réu ANACLETO não foi mais localizado nas diversas diligências realizadas pelo Ministério Público e oficiais de justiça deste Tribunal, encontrando-se em local incerto e não sabido. Sendo assim, tenho que as circunstâncias apuradas até o momento indicam, no mínimo, audácia e destemor às imposições legais e as medidas impostas, o que não pode ser desconsiderado frente à flagrante necessidade de resguardo da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. No que diz respeito ao pleito de prisão do corréu LUCAS, tendo em vista que sobreveio informação de que atualizara o endereço e telefone, consoante certificado no sobredito id no 93758261, tenho que, por ora, é caso de indeferimento, sem prejuízo de reanálise da sua situação processual, mormente se restar malograda a diligência citatória de id no 93763387. Isto posto, decreto a prisão preventiva de ANACLETO PEREIRA DA SILVA NETO, nos termos dos artigos 282, § 4o, 311, 312, § 1o, e 313, todos do Código de Processo Penal, por entender insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.” Em análise inicial, não há flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pedido liminar, uma vez que a decisão apresenta fundamentação idônea, baseada em elementos concretos que justificam a prisão preventiva. Conforme relatado, em 23 de março de 2020, na audiência de custódia, concedeu-se liberdade provisória ao paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas, incluindo monitoramento eletrônico. Após diversas tentativas frustradas de citação, o juízo de origem, em 07 de junho de 2021, decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, em razão do descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas. Com efeito, o artigo 312 do Código de Processo Penal autoriza a decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução, bem como em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. No caso concreto, a conduta do paciente de se furtar ao chamamento judicial por longo período evidencia, de forma inequívoca, o seu desinteresse em colaborar com a Justiça e a sua intenção de se eximir da eventual aplicação da lei penal. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão, proferida em 26 de junho de 2025 (ID 240407751), está fundamentada, ressaltando que os motivos que ensejaram o decreto prisional permanecem hígidos. O fato de o paciente ter permanecido foragido por um longo período é fundamento concreto e contemporâneo que justifica a manutenção da custódia cautelar, nesta primeira análise, uma vez ele só compareceu em juízo após o cumprimento do mandado de prisão preventiva em seu desfavor. O atraso no andamento processual foi causado exclusivamente pela conduta do próprio paciente, que se manteve foragido, impedindo sua citação e o regular andamento do feito. Ademais, a alegação de que eventual condenação resultará em regime mais brando é mera suposição, que não pode ser utilizada como fundamento para a soltura, especialmente quando a manutenção da prisão se faz necessária para assegurar a própria aplicação da lei penal (STJ, (AgRg no RHC 212.137/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 8/4/2025, p. 15/4/2025). Acrescente-se que as circunstâncias pessoais favoráveis não são suficientes para a concessão da liberdade provisória quando presentes outros elementos que indicam a necessidade da segregação cautelar, como é o caso dos autos (STJ, RHC 127.656/PR, 2020/0124908-3, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, julgado em 11/05/2021, publicado em 25/05/2021). Pelas mesmas razões, não é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez demonstrada sua inadequação e insuficiência, especialmente porque o paciente as descumpriu anteriormente, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações à autoridade coatora. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator